Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702436-36.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RAYRON VITORINO DE ASSUNÇÃO RECORRIDO: JONATHAN VITOR MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e § 3o CPC. CONSULTA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. BRIGA. VIAS DE FATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. 1.1. Contudo, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando os fatos estão narrados na inicial e contestados por réu litisconsorcial, sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2.1. Tendo em vista que foram realizadas diversas diligências em busca da localização/citação do réu, inclusive por pesquisas nos sistemas judiciais, mas que restaram todas infrutíferas, correta a citação por edital nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 3. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus que promoveram ofensa física contra o autor, atingindo a sua honra e ensejando o dever de indenizar. 4. A existência de desavenças pessoais não é suficiente para justificar a agressão física ocorrida e a mera alegação dos réus, desacompanhada de provas, não é apta a comprovar a contribuição do autor para o evento danoso, afastando a tese arguida da culpa concorrente. 5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 5.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Juízo ponderando que a agressão física ocorreu em meio a evento público e na presença de amigos da vítima, o que lhe causou grande constrangimento, mostra-se correto o valor fixado na sentença. 6. Recurso do segundo réu conhecido parcialmente e rejeitada a preliminar de nulidade da citação. Recurso do primeiro réu conhecido. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 256, § 3°, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da sua citação por edital, porquanto não foi realizada pesquisa de endereço por meios dos sistemas das concessionárias de serviço público ou das operadoras de telefonia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 256, § 3°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49665566): “(...) Compulsando os autos, nota-se que somente após diversas diligências infrutíferas de citação do réu (IDs 46354998, 46355628, 46355644, 46355646, 46355649 e 46355654), foi expedida a citação por edital em razão deste réu se encontrar em lugar incerto e desconhecido. Cumpre ressaltar que as referidas citações inefetivas se referem tanto ao endereço informado pelo autor, como também àqueles obtidos por meio das consultas aos sistemas DENATRAN (ID 46355632), SISBAJUD (ID 46355633), SERASA (ID 46355634). O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Ademais, em que pesem as alegações do apelante, não restou demonstrado suficientemente a necessidade ou utilidade do requerimento de consulta as concessionárias de serviço público por meio de ofício, mormente, considerando que foram feitas consultas em outros sistemas além do que a legislação cível determina a requisição nos cadastros de órgãos públicos ou, e não também, de concessionárias de serviços públicos. (...) Dessa forma, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização do réu, e que a determinação da citação por edital só ocorreu após frustrada a citação por Aviso de Recebimento e pelo oficial de justiça, tendo diligenciado em todos os endereços localizados. Logo, não há que se falar em nulidade da citação por edital.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021